Tribunal: CARF
Processo: 10907.720670/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2013, 25/03/2013
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à individualização das condutas quando em um só auto de infração são identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos fatos que ensejaram a autuação, que indica os documentos nos quais se apoiam a exigem fiscal e aponta a disposição legal infringida e a penalidade aplicável atende aos requisitos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da autuação nesse caso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2013, 25/03/2013
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES NOS PRAZOS DO ART. 22 MANTIDA.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 não implicou o fim da obrigatoriedade da prestação de informações dentro dos prazos fixados no art. 22 desta mesma IN. Logo, o descumprimento de prazo para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720670/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.402 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2013, 25/03/2013
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por
meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam
sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com
regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da
exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à
individualização das condutas quando em um só auto de infração são
identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo
cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos
fatos que ensejaram a autuação, que indica os documentos nos quais se apoiam
a exigem fiscal e aponta a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
atende aos requisitos do art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/1972, não
havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da
autuação nesse caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720670/2017-42
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Data do fato gerador: 01/01/2013, 25/03/2013
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
DANO
AO
ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
REVOGAÇÃO
DO
ART.
45
DA
IN
RFB
No
800/2007.
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES NOS PRAZOS
DO ART. 22 MANTIDA.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 não implicou o fim da
obrigatoriedade da prestação de informações dentro dos prazos fixados no art.
22 desta mesma IN. Logo, o descumprimento de prazo para a prestação de
informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da
aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0917800/00084/17 (fls. 02/26) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 04; 08/12 e 23) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa de transporte internacional/ prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/ agente de carga, deixou de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, na
Fato Gerador

Valor
01/01/2013

R$ 5.000,00
25/03/2013

R$ 5.000,00
[...]
3) DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Os prazos para a prestação dessas informações estão dispostas no artigo 22 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007, sempre tendo como base a atracação ou desatracação
da embarcação:
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RF13:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de
granel; (Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n' 1.473, de 2 de junho de
2014)
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel;
(Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n' 1.473, de 2 de junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais; (Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n' 1.473, de 2 de junho
de 2014)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e (Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n' 1.473, de 2 de junho
de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 210, trata da contagem de prazos em dias,
contudo, salvo o prazo do inciso I, todos os demais são prazos em horas os quais,
conforme os princípios gerais de direito, contam-se instante a instante. Portanto, para
estes, mesmo que a informação tenha sido prestada no dia certo, se o foi depois do
horário, é considerado intempestivo. O motivo para essa particularidade encontra
guarida na própria dinâmica das operações portuárias.
Devido a proximidade entre alguns portos não é possível a prestação da informação com
a antecedência estipulada pelos incisos e alíneas do artigo 22, motivo pelo qual a norma,
em seu parágrafo 2o, permitiu o registro das chamadas “rotas de exceção” nas quais o
prazo de antecedência é reduzido:
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no Siscomex Carga
pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), a pedido da
unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
Esses prazos são fixados em horas, portanto aplica-se os princípios gerais de direito,
contando-se instante a instante, mesmo no caso do prazo para informação da escala.
Das informações prestadas a destempo pela ora autuada, algumas tinham prazo de
antecedência reduzido por serem oriundas de rotas de exceção. A seguir estão listadas
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

tais rotas, assim como os prazos de antecedência, em horas, para a prestação da
informação da escala e da informação dos manifestos, seus conhecimentos e
desconsolidações.
Cod
Porto 1
Nome Porto 1
Cod
Porto 2
Nome Porto 2
Prazo em horas
Escala
Manifesto,
conhecimento e
desconsolidação
ARBUE
BUENOS
AIRES
BRPNG
PARANAGUÁ
49
24

Por fim, é importante destacar o disposto no § 2o do artigo 32 da Instrução Normativa, o
qual deve ser considerado conjuntamente com os prazos do artigo 22 quando das
informações referentes a cargas que o transportador já tem embarcadas quando da sua
chegada no território nacional:
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex
Carga, a atracação da embarcação no porto de escala.
(...)
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele transportada.
4) DA REPRESENTAÇÃO
Em função de os transportadores serem estrangeiros, muitas vezes sem constituírem no
Brasil uma empresa a eles vinculada, estes se fazem representar, em cada porto, por
empresas nacionais denominadas agências.
Diante dessa realidade, a norma reconheceu tal representação e atribuiu ao agente a
responsabilidade pela prestação das informações que seu representado deveria
apresentar, sendo-lhe imputável, inclusive, a multa pelo descumprimento de tal
incumbência. Tal regra encontra-se positivada nos artigos 3o a 5o da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007:
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

No presente caso, a empresa ora autuada deixou de prestar as informações no prazo e na
forma disciplinados pela legislação aduaneira na representação do(s) seguinte(s)
transportador(es):
Código
Nome do transportador
HK000383
SCHENKER OCEAN LIMITEDSCHENKER OCEAN LIMITED
US000531
SCHENKER INTERNATIONAL, INC.SCHENKER INTERNATIONAL INC.

[...]
5.1) DAS DESCONSOLIDAÇÕES
[...]
No caso em tela, o autuado deixou de realizar a informação, no prazo correto, de
algumas desconsolidações, ensejando a cominação da penalidade prevista na
legislação cujo valor é neste ato lançado. A relação dos conhecimentos filhotes e dos
respectivos conhecimentos genéricos, bem como todos os dados para a aferição da
infração, constam do Anexo 1 do presente Auto de Infração.
[...]
ANEXO 1
O presente anexo é parte integrante do auto de infração e relaciona as desconsolidações
que foram informadas fora do prazo estipulado pela legislação aduaneira.
Identificação do sujeito passivo:
CNPJ: 43.823.079/0001-63
Nome: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA

Resumo do Lançamento

Total
Valor Lançado
Desconsolidações:
2
R$10.000,00

Desconsolidações intempestivas:
Conhecimento
Tipo
Conhecimento
genérico (MBL)
Nome porto
origem MBL
Data da
atracação
no porto
de destino
do MBL
Hora da
atracação
no porto
de destino
do MBL
Data da
descons.
Hora da
descons.
Data do
prazo
Hora do
prazo
Rota
de
exceção
161305002997010
HBL
161205254157999
BUENOS
AIRES
02/01/2013
08:36:00
07/01/2013
09:13:03
01/01/2013
08:36:00
Sim
161305057158517
HBL
161305052390659
ANTUERPIA
(AMBERES)
27/03/2013
04:46:00
25/03/2013
11:52:58
25/03/2013
04:46:00
Não
* Adaptada
(grifo nosso).
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
71/91), na qual alegou, em suma: (1) a nulidade do auto de infração por vício formal, tendo em
vista que a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação das multas não teria sido realizada de
forma clara e completa, fato que teria prejudicado sua defesa; (2) a não caracterização da
infração imposta; (3) a não ocorrência de dano ao erário; (4) a violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; (5) a revogação de todo o Capítulo IV da IN SRF n°
800/07 IN, que tratava de infrações e penalidades, pela IN SRF n° 1.473/14, o que demonstraria
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

que a RFB revisou sua postura sobre o tema; e, ao cabo, que (6) no caso concreto estaria
caracterizada a denúncia espontânea.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 07-40.803, às fls. 95/105), a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada com essa decisão, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário
(fls. 115/140), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a nulidade do auto de infração por
vício formal, em razão da aplicação de mais uma multa na mesma autuação; e (2) a nulidade do
auto de infração por vício formal, tendo em vista que a descrição dos fatos que ensejaram a
aplicação das multas não teria sido realizada de forma clara e completa, fato que teria
prejudicado sua defesa. No mérito, a Recorrente (3) sustenta que a autuação teria violado os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (4) defende a não ocorrência de dano ao
erário; (5) afirma que a infração não restou caracterizada, visto que as informações foram
prestadas; (6) argumenta que a revogação do Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 IN, pela IN SRF
n° 1.473/14, é indicativo de que Receita Federal está revendo a postura adotada em relação à
aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas, e, por fim, (7) defende
que, no caso concreto, estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar, conforme a seguir exposto.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (item ‘4.1’ do Recurso Voluntário), diga-se de plano
que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a
este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à apuração da
ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente
cominada.
O afastamento da sanção, em especial da norma que a prevê, sob o argumento de
que a multa aplicada representa afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade da norma jurídica que a prescreve. Tal atribuição de
controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como enuncia a consagrada Súmula
CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante destacar que a função primordial do processo administrativo fiscal, e
mais especificamente dos órgãos de julgamento administrativo, é analisar a validade dos atos
administrativos frente às disposições legais, o que implica, em casos concretos, decidir que uma
lei não seria aplicável à determinada situação ou que, diante de uma eventual antinomia, a
aplicação de determinada norma prevaleceria sobre outra. Isso, porém, não pode ser confundido
com uma prerrogativa para afastar por completo a aplicação de leis vigentes
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Vício formal no auto de infração - nulidade
A Recorrente inicia suas razões de recurso suscitando, como questão preliminar, a
nulidade do auto de infração objeto deste processo. Assevera que “o auto de infração infringe o
art. 9o do Decreto 70.235/72, uma vez que ocorre a autuação de inúmeras condutas em um
mesmo auto, ferindo a determinação de individualização das condutas” e que “deveria ser
lavrado um auto para cada infração, ou, um único auto aplicando uma multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)” (fls. 118/119).
A Recorrente também afirma que o auto de infração “viola os termos do artigo 10
do Decreto 70.235/72”, já que “a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi
realizada de forma clara e completa”. Destaca ainda que “houve a descrição incorreta quanto a
indicação, pelo auditor fiscal, do enquadramento legal atribuído à infração supostamente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

cometida pela impugnante. Ali se verifica, entre outros, a inclusão dos artigos 37, 40, 56 e 60 do
Decreto no 6759/09” (fls. 119/120).

3.1.2. Nulidade do auto de infração por descumprimento do art. 9o do
Decreto 70.235/72
3.1.2.1. Do conhecimento
De início, há que se destacar que, da análise do teor da impugnação, não se
observa uma só menção à nulidade do auto de infração em razão da aplicação de mais de uma
multa no mesmo auto. Nem mesmo de forma indireta esse ponto é suscitado. O que se vê, em
verdade, é que este é um aspecto que só veio a ser aventado em sede de Recurso Voluntário.
Nesse contexto, há que se lembrar de que ocorre a preclusão quanto às matérias
não suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do
Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Todavia, tratando-se de alegação que envolve uma possível nulidade do auto de
infração por cerceamento de direito de defesa, julgo pertinente seu conhecimento em âmbito de
julgamento do Recurso Voluntário, dado tratar-se de uma hipótese de nulidade absoluta do
lançamento e, portanto, pode ser conhecida de ofício em qualquer instância.
3.1.2.2. Do voto
Passando à análise desta preliminar, insta registrar que, compulsando o auto de
infração, não se observa qualquer prejuízo à “individualização das condutas”. A descrição dos
fatos, em conjunto com o ANEXO I (fls. 23) são claros ao atribuir uma multa distinta para cada
uma das ocorrências que a autoridade fiscal reputa ser um descumprimento de prazos passível de
penalidade.
O que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 busca, ao determinar que “a exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade”, é impedir que em um
mesmo auto sejam cobrados diferentes tributos ou diferentes penalidades, devido ao risco de que
a junção de penalidades com naturezas distintas ou de tributos com regras matrizes de incidência
diferentes possa comprometer a compreensão da exigência imposta.
No caso concreto, não se observa nenhum prejuízo, já que a exigência fiscal
refere-se a penalidade circunscrita a um único enquadramento legal e a descrição dos fatos
contida no auto de infração (às fls. 74/83 dos autos, cujo teor já fora reproduzido no relatório
deste acórdão) é suficientemente completa e descreve de maneira detalhada os eventos que
ensejaram a sua aplicação.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

In casu, a unidade do auto de infração é apenas formal. Em termos materiais, o
auto descreve as infrações de modo autônomo (vide ANEXO I), com a descrição dos fatos, do
sujeito ativo da infração (passivo da penalidade) e da multa correspondente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração.

3.1.3. Nulidade do auto de infração por descumprimento do art. 10 do
Decreto 70.235/72
Já a respeito de uma possível nulidade do auto de infração sob a alegação de que
este teria descrito os fatos de forma incompleta e pouco compreensível, basta uma simples
consulta ao teor do referido ato (fls. 02/27) para se constatar que a alegação da Recorrente não
reflete a realidade. Vê-se que o auto, em seu conjunto, aponta quais prazos previstos em norma
que foram descumpridos (fls. 08/10), indica quais foram as ocorrências que culminaram na
imputação da multa (fls. 04; 11/12 e 23) e qual o responsável pelo cometimento das infrações
(fls. 10).
Quanto ao fato de no enquadramento legal terem sido incluídas disposições da
legislação aduaneira que não têm relação direta com o objeto da autuação, também não
vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, já que, além delas, foram
indicadas as disposições legais pertinentes ao caso concreto, as quais, em conjunto com as
demais informações contidas no auto, permitiram a correta compreensão da exigência fiscal.
Evidência disso é que tanto na impugnação quanto agora em recurso a autuada apresenta uma
longa discussão de mérito, o que destoa da alegação de cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa.
Aliás, a observação da recorrente de que no enquadramento legal foram incluídos
“temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração” (fls. 120), apenas
reforça a percepção de que as informações contidas no auto permitiram à Recorrente a perfeita
compreensão da exigência fiscal, tanto que as disposições legais que não se relacionam
diretamente com o cerne da exigência foram facilmente percebidas.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração.

4. Do mérito
4.1. Da não caracterização da infração imposta
Neste ponto, a Recorrente (1) argumenta que a infração não restou caracterizada,
visto que as informações foram prestadas; (2) afirma que não houve dano ao erário; (3) pondera
que a multa aplicada é excessiva e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade e, ao cabo, (4) argumenta que a revogação do Capítulo IV da IN SRF n°
800/07 IN, pela IN SRF n° 1.473/14, é indicativo de que Receita Federal está revendo a postura
adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

A alegação de que a aplicação da multa viola princípios constitucionais já foi
abordada anteriormente neste voto. Passemos, então, à cognição dos demais pontos.
...
A ora Recorrente argumenta que “as informações foram devidamente prestadas”,
que sua conduta “não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa”, que
“não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um
fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a
ausência de informação” e que “considerando que a penalidade administrativa não admite a
utilização do recurso da analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração
apontada ser desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal” (fls. 124/126).
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque a
multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são prestadas, mas
também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos prazos estabelecidos
em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo, que, verificando a
descrição dos fatos contida no auto de infração, constata-se facilmente que a infração ocorreu
devido à prestação extemporânea das informações (isso pode ser confirmado a partir dos
excertos contidos no relatório deste acórdão).
A fim de analisar mais detidamente o que levou à autuação no caso concreto,
vejamos a disposição legal que tipifica a infração e que comina a sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(considerando a redação vigente à época dos fatos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos
de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados
pelo transportador.
(grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. De acordo com as informações contidas no Anexo I
do auto de infração:
1) A
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
no
161205254157999, a partir do registro do conhecimento HBL no
161305002997010, foi realizada de forma extemporânea. A considerar que se
tratava de uma rota de exceção (BUENOS AIRES/ PARANAGUA, conforme
consta no auto de infração - fls. 09 dos autos), no caso concreto, a Recorrente
estava sujeita a um prazo de antecedência de 24 horas antes da atração da
embarcação para concluir a desconsolidação. Assim, tendo em vista que
atração ocorreu em 02/01/2013, às 08:36:00h, a prazo para informar a
desconsolidação era 01/01/2013, às 08:36:00h. Todavia, a informação só foi
prestada em 07/01/2013, às 09:13:03h, extrapolando o prazo estipulado;
2) A
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
no
161305052390659, a partir do registro do conhecimento HBL no
161305057158517, foi realizada de forma extemporânea, ou seja, fora do
prazo estabelecido na IN 800/2007, já que o registro do CE HBL ocorreu em
25/03/2013, às 11:52:58h, e a atracação da embarcação aconteceu em
27/03/2013, às 04:46:00h, portanto, extrapolando o prazo mínimo de 48 horas
antes da chegada da embarcação.
Logo, não procede o argumento da Recorrente, pois está claro que ela, na
qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre desconsolidação fora do prazo legal,
dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Ademais, a considerar que a tipificação da infração pelo art. 107, inciso IV, alínea
‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, prevê sua ocorrência não apenas por deixar de prestar
informações, mas também por prestá-las fora dos prazos estabelecidos em norma editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, fica afastada a tese de que a autuação teria recorrido à
analogia ou mesmo à interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo
penal, já que na descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostada aos
autos está demonstrada a subsunção dos fatos à norma.
...
A Recorrente assevera “que o que se discute não é a INTENÇÃO de obstruir a
Receita Federal e sim, o RESULTADO da conduta da Recorrente que NÃO GEROU PREJUÍZO
ao Erário” e que “se não houve prejuízo ao Erário, posto que todas as informações foram
promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado,
diante se está de motivo capaz de afastar a incidência da multa” (fls. 127).
Não obstante o bem construído argumento da Recorrente, insta salientar que a
ocorrência da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 e a
imputação da penalidade por ele cominada dependem apenas da subsunção do fato à norma.
Assim, se o agente de cargas deixa de prestar, dentro do prazo estabelecido na IN no 800/2007, as
informações acerca das desconsolidações que lhe incumbe realizar, já estará caracterizada a
infração, ou seja, a norma não exige nenhum resultado naturalístico para a ocorrência da
infração.
De acordo com § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de dano ao erário não é requisito indispensável para a configuração
da responsabilidade por seu cometimento.
...
Por fim, a Recorrente alega que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, que trata “DAS
INFRAÇÕES E PENALIDADES”, pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.473, DE 02
DE JUNHO DE 2014, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura adotada
em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
Todavia, não parece ser este o caso, ou pelo mesmo não se trata de uma mudança
no sentido atribuído pela Recorrente. Pois vejamos:
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha promovido a revogação do citado
capítulo, ela em nada modicou os prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam
previstos no art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da
aplicação da multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66, conforme
entendimento esposado pela própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit,
de 4 de fevereiro de 2016.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Além disso, cumpre destacar que, se um primeiro momento o capítulo que trata
das “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” foi formalmente revogado pela IN No 1.473/2014,
com o advento da IN RFB No 2044/2021, o procedimento de controle de prazos e da aplicação de
penalidades em razão de seu descumprimento ganhou nova ênfase, dada a inclusão dos arts. 44-
D e 44-E à IN RFB No 800/2007 por aquela IN, in verbis:
Art. 44-D. Os prazos previstos nessa Instrução Normativa serão controlados
automaticamente pelo sistema e poderão resultar em ocorrências registradas em
nome do interveniente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19
de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 1o O interveniente poderá ser responsabilizado pelas ocorrências a que der causa,
bem assim por aquelas a que derem causa seus prepostos, empregados,
contratados ou subcontratados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021)
§ 2o O interessado poderá solicitar, de forma justificada, até o 15o dia do mês
subsequente ao registro da ocorrência gerada pelo sistema, a sua exclusão à unidade da
RFB responsável pela apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil designado deverá analisar as
ocorrências registradas em sistema, assim como as eventuais solicitações formalizadas
no termos do § 2o do caput, até o fim do mês subsequente ao de seu registro.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 4o Em caso de insubsistência da ocorrência gerada, de deferimento de justificativa
apresentada pelo interveniente ou de prazo insuficiente para conclusão da análise, o
Auditor-Fiscal da RFB responsável deverá excluir ou sobrestar, conforme o caso, a
ocorrência da relação que será submetida ao procedimento de lançamento. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 5o A ocorrência excluída ou sobrestada poderá, dentro do prazo decadencial, ser
novamente incluída para lançamento da infração por Auditor-Fiscal da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
Art. 44-E. As ocorrências não excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do
art. 44-D serão objeto de lançamento a ser formalizado por meio de notificação de
lançamento eletrônico (NLE). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 1o O interessado deverá ser cientificado da notificação de lançamento nos termos
dispostos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 2o A notificação de lançamento não prejudica a imposição de outras penalidades
previstas na legislação, a exigência dos tributos incidentes e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021) (grifos nossos)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Note-se que a IN RFB No 2044/2021 promoveu uma evolução do procedimento,
com os prazos previstos na IN RFB No 800/2007 sendo controlados automaticamente pelo
sistema, o que pode acarretar o registro de ocorrências em nome do interveniente e,
consequentemente, a imputação de responsabilidade no caso de descumprimento.
Além disso, o caput do art. 44-E é claro ao dispor que “as ocorrências não
excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do art. 44-D serão objeto de lançamento a ser
formalizado por meio de notificação de lançamento eletrônico”. Constata-se, portanto, que não
só as penalidades pelo descumprimento de prazo não deixaram de existir como também
passaram a ser identificadas e notificadas de forma eletrônica.
Por fim, a revogação do capítulo “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” pela
IN No 1.473/2014 não poderia implicar a extinção da multa, pois, obviamente, por força do
disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não eram os dispositivos deste capítulo que
fundamentavam a penalidade. Eles simplesmente ofereciam a interpretação da Receita Federal
quanto à aplicação da multa, algo que hoje é feito através da SCI no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
O fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do
Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito que segue vigente.
Portanto, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
extemporâneas não procede.
Diante do exposto, voto por negar provimento aos argumentos contidos no item
“da não caracterização da infração imposta” do Recurso Voluntário.

4.2. Denúncia espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Argumenta que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora
do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade” e que “[há] decisões
recentes que reconhecem expressamente a ocorrência da denúncia espontânea em caso similar
ao que ora se discute, decisão essa sob a ótica da nova redação dada ao §2o do art. 102 do
Decreto Lei no37/66” (fls. 130/134).
Por fim, destaca a antecipação de tutela deferida na ação ajuizada pela ACTC
(processo no 0005238-86.2015.4.03.6100 - docs. às fls. 67/70 e 178/224), para que a União se
abstivesse de exigir as penalidades do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n° 37/66,
independentemente do depósito judicial, sempre que as associadas tenham prestado ou retificado
as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea.
Pois bem. Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração
em análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Quanto à antecipação de tutela concedida no âmbito processo judicial n°.
0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizado pela ACTC, cabe aguardar decisão definitiva de mérito (o
que, a julgar pelas informações contidas neste processo administrativo, ainda não ocorreu) para
determinar se a exigência fiscal deve ser mantida ou crédito tributário deve ser extinto. Até lá, o
crédito deve permanecer com sua exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 151, V, do
CTN.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.402 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720670/2017-42

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 247
DF CARF MF
Original